Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-56.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004503-56.2017.8.11.0006
RECORRENTE: MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID n. 38576455.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV